Tribunal: TJMT
Processo: 1031083-62.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031083-62.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARMELIZA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 058.090.121-16 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA NEGATIVAÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada.

2. O conjunto dos autos não tem suficiência para subsidiar a legalidade da conduta impugnada.

3. Não houve negativação, apenas cobrança extrajudicial via a plataforma “Serasa Limpa Nome”.

4. A mera existência de débito sem a comprovação de constrangimento ou humilhação não enseja danos morais.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença, ante aos prejuízos suportados em razão da cobrança indevida via plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da cobrança via plataforma “Serasa Limpa Nome”, haja vista a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre deuma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada.É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Todavia, na espécie, as provas juntadas pela empresa não sustentam um juízo de certeza apto a extrair o vínculo contratual, notadamente pelo que foi traçado na inicial, motivo pela qual deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito.

Entretanto, a parte requerente não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, pois, (i) não sofreu cobrança vexatória, (ii) não teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito (o que houve foi simples cadastro de débitos para eventual negociação), (iii) não comprovou, efetivamente, o decréscimo na pontuação do
score
. Por isso, não teve sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade.

Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. RELAÇAO DE CONSUMO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSENCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, já que não houve nem mesmo prova da reclamação administrativa.

2. Sentença parcialmente reformada.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1004548-21.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para tão só declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios (artigo 55, Lei 9099/95).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023